Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719295-23.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Mayane Lima dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id 53085639) nos autos da ação revisional ajuizada pela ora apelante em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha. Adoto em parte o relatório da sentença: Trata-se de ação de revisional de cláusulas contratuais proposta por MAYANE LIMA DOS SANTOS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I. A autora alega, em suma, que em 26/3/2022 celebrou contrato de financiamento com o réu, porém percebeu a existência de várias ilegalidades; questiona, em suma, a cobrança contratual de IOF, registro de contrato e tarifa cadastro; aduz que os juros de mora estão acima do patamar de mercado e são abusivos, na ordem de 71,44% ao ano; defende a invalidade de cláusulas que impõem obrigações ao consumidor em caso de mora; e a que permite a capitalização de juros. Requer, em tutela antecipada, a manutenção na posse do veículo, objeto do contrato de financiamento, bem como que a parte requerida se abstenha de incluir o seu nome nos cadastros de inadimplentes. Em definitivo, pede que a parte ré seja condenada a restituir em dobro os valores pagos a título de IOF, registro de contrato e tarifa cadastro; a revisão do contrato nos termos indicados na inicial; a fixação do saldo devedor em R$ 31.776,68; pede que a taxa de juros seja adequada a média do mercado; pede a emissão de novo carnê de cobrança com a mensalidade no valor de R$ 611,09; a declaração de nulidade das cláusula abusivas; e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID n. 139135197). Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Custas e honorários pela parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Deve ficar suspensa a cobrança em razão da justiça gratuita deferida a parte autora. Transitada em julgado, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (grifos originais)” Ao cabo, o Juízo julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbências fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 53085641), disserta sobre a existência de algumas taxas e tarifas inseridas no contrato que já foram reconhecidas como ilegais, de sorte a autorizar ao consumidor o direito à restituição dos valores indevidamente pagos, uma vez que não se referem a alguma contraprestação ao consumidor, mas a serviços inerentes à própria atividade bancária de concessão do crédito. Sustenta que os constrangimentos sofridos são suficientes para configurar danos morais compensáveis. Ao final, requer: “A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentenca que julgou improcedentes os pedidos autorais. C. Requer a juntada dos documentos. D. A inversao do onus de sucumbencia, inclusive despesas e custas processuais. E. A condenacao do recorrido em honorarios advocaticios em 20% do valor da causa;”. Preparo não recolhido, por ser a apelante beneficiária de assistência judiciária gratuita (Id 53085194). Em contrarrazões o apelado sustenta, preliminarmente, que houve violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento da apelação (Id 53085645). É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para seu conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado a apelante alegue que a sentença deve ser totalmente reformada, não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a matéria devolvida no recurso trata de uma dissertação a respeito do direito à restituição de valores indevidamente pagos e à compensação a título de dano moral com fundamento em taxas e tarifas ilegais inseridas em contrato de financiamento. Cotejo algum promove a recorrente com os fundamentos consignados na sentença hostilizada para afastar a abusividade alegada nas cláusulas contratuais em discussão nos autos. A propósito, confira-se o teor dos fundamentos adotados pelo pronunciamento judicial atacado: Pretende a parte autora rever as cláusulas do contrato de financiamento firmado com o réu, quais sejam, as cláusulas que permitem cobrança de taxas de registro, cadastro e IOF. Questiona, ainda, os juros cobrados, alegando que estão fora da média do mercado. Cuida-se de relação jurídica de consumo, sendo aplicável as regras da Lei 8078/90. Pois bem. Verifico dos documentos apresentados com a inicial e com a contestação, que a parte autora soube no momento da contratação todas as taxas, percentuais e despesas. Estão discriminadas no contrato todas elas, veja-se ID 138921148. Inclusive, há indicação do valor das parcelas fixas e percentuais de juros, taxa de IOF, valor dos juros contratados. A parte assinou o contrato. Relata a parte autora que vislumbrou irregularidades no contrato somente depois de pagas algumas parcelas. Ou seja, no momento da contratação, a intenção não era saber quais tipos de taxas ou formas de cálculos estavam sendo utilizados. A parte sabia o que deveria pagar com base nas prestações fixas, que caberiam no orçamento. A intenção da parte no momento da contratação não foi frustrada. Ela pretendia com o contrato obter o valor para pagamento em prestações fixas. Isso está sendo atendido. Ainda que o art. 6o, V, do CDC autorize a modificação de cláusulas contratuais, prescreve, porém, que somente se admitirá a modificação ou revisão se restar verificada a desproporção da prestação ou a superveniência de fato que a torne excessivamente onerosa. Mesmo assim, não trouxe a parte autora fundamento algum, diante da superveniência de fato novo, excessivamente gravoso ao interesse do devedor, ou lucro excessivo do credor. Portanto, a meu ver, não restou configurada a hipótese de modificação ou revisão previstas no art. 6o do CDC, nem ainda a nulidade ex lege de que fala o art. 51. Ademais, sabido é que os bancos não se submetem a limitação de juros remuneratórios, além do que a autora defende que a taxa empregada não esta alinhada com a média do mercado, mas sequer informou qual seria essa taxa. Ademais, deve-se considerar que há critérios estabelecidos pelos Bancos para concessão de empréstimos pessoais, os quais foram observados no caso da consumidora autora, dentro do critério de cálculo de risco para o recebimento dos valores emprestados, nada havendo que se reformar nesse sentido. A autora sabia os valores contratados, foi informada de todas as taxas e encargos, e ainda assim quis contratar com o banco requerido, porque certamente lhe era vantajoso sob o ponto de vista do custo-benefício. No mais, é ponto pacífico na jurisprudência que os bancos não se submetem a limitação da taxa de juros, apenas se permite a revisão de cláusula de juros remuneratórios quando evidente a abusividade, o que não ocorre no caso em exame, em que fixada a taxa mensal em 4,53% ao mês. Não fosse suficiente para rejeição do pleito, há que se ressaltar que foi a consumidora autora que escolheu a instituição requerida para financiar sua dívida, de forma livre e espontânea, quando poderia e deveria ter feito a pesquisa de juros antes da contratação junto as demais instituições financeiras, mais uma razão pela qual entendo não ter cabimento o pedido de redução de juros livremente contratados, em patamar bastante razoável e próximo ao praticado pelas demais instituições, pelo que se sabe das noticias veiculadas na mídia. Portanto, não encontra guarida a pretensão autoral de reduzir a taxa de juros, já que não há abusividade e, portanto, não há onerosidade excessiva a ser reconhecida. (...) Já a pretensão de limitar os juros remuneratórios a 1% ao mês não encontra guarida na lei ou no contrato, não podendo ser admitido. Quanto ao pedido para que seja declarada nula a cobrança de pagamentos autorizados como despesas de operação de crédito, não pode ser atendido. Com efeito, as taxas administrativas, as cláusulas de cobertura de despesas de operações de crédito e remuneração de serviços variados de terceiros são disponibilizados pelo banco e livremente contratados pelo consumidor, ao prever proveito econômico. Há de se reconhecer que os serviços de análise de cadastro, ressarcimento por promoção de vendas, despachantes, serviço de registro do gravame, do contrato, de avaliação do bem, seguro de proteção financeira e tantos outros compreendidos no campo de pagamentos autorizados garantem aos consumidores algum benefício ou facilidade. Os valores foram lançados no contrato e o consumidor teve ciência inequívoca dos valores e destinação, os quais foram computados para fins de custo efetivo total (CET). À luz do contrato acostado aos autos, o aderente autorizou os valores incluídos no contrato, bem como ele é sabedor que foram utilizados para se apurar o CET - custo efetivo total, nos termos da Resolução do Banco Central 3.517 de 6.12.07, de modo que não há ilegalidade ou abusividade na contratação da operação de crédito. Anoto, ainda, que o tema sobre a legalidade da cobrança de tarifa de avaliação de bens e registro de contrato, foi julgado em sede de recursos repetitivos, sob o tema 958/STJ, entendendo-se pela validade de tais cobranças, desde que devidamente especificada no contrato, como ocorrido na hipótese vertente. (...) No que tange ao pedido de restituição ou redução da cobrança do IOF, também não merece amparo o pedido, pois este tributo federal, cobrado nas operações de empréstimo bancário, decorre de previsão legal e envolve relação entre contribuinte e o Estado. Em se tratando de tributo destinado ao Estado, resta ao consumidor que pretender eventual devolução ajuizar ação pertinente perante órgão julgador competente. (...) Por fim, o pedido de emissão de carnê com valores reduzidos não pode ser atendido, pois o pedido revisional foi julgado improcedente. Também não é caso de repetição do indébito porquanto não restou comprovado que a instituição financeira demandada tenha cobrado ou incluído taxas ou valores não pactuados. Por fim, entende-se descabido o pedido de indenização por danos morais, porque a parte ré não praticou qualquer ilegalidade e nem descumpriu o contrato, portanto, carece de base jurídica o referido pedido. Nessa linha de intelecção, caberia à apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar a sentença apelada, ônus dos quais não se desincumbiu. Como se verifica, a apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a pedir a sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais tencionados a revisar o contrato de financiamento entabulado entre as partes. Verdadeiramente, alegações genéricas, desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer – como no caso, em que sequer a parte individualiza a taxa ou tarifa que visa controverter em sede recursal –, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, a apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam o pronunciamento judicial atacado. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mais, quanto à alegação da recorrente de não possuir condições de arcar com as custas do processo, verifico carecer a parte de interesse recursal, no particular, uma vez que a sentença consignou expressamente a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. A propósito, não custa relembrar que “o beneficiário da justiça gratuita não faz jus à isenção das custas e dos honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do CPC” (AgInt no REsp 1706786/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019; EDcl no AREsp 1422681/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019; AgInt na AR 6085/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017; REsp 1545053/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 22/09/2017; AgRg no REsp 998542/ES, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013.). Feitas essas considerações, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora